Tribunal: TJBA
Processo: 0503660-24.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503660-24.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSOS DE APELAÇÃO DO INSS E DO SEGURADO. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONCAUSA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELO DO INSS DESPROVIDO. PRETENSÃO DO AUTOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelações Simultâneas nº
0503660-24.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MARIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora